Tribunal: TJPA
Processo: 0002170-35.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002170-35.2016.8.14.0125

APELANTE: PAULO HENRIQUE BORGES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA. ART. 12 DA LEI 10.826/2003. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consuma-se a prescrição quando, ausente o recurso da acusação, tenha escoado integralmente o prazo extintivo, calculado pela pena aplicada entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do julgamento do recurso de defesa em 2º grau.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO .

Belém, .... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002170-35.2016.8.14.0125

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)

APELANTE: PAULO HENRIQUE BORGES FERREIRA (Adv. Orlando Rodrigues Pinto)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA que julgou procedente a denúncia para condenar
PAULO HENRIQUE BORGES FERREIRA
a 01 (um) ano de detenção e 60 (sessenta) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

Em síntese, no dia 16.03.2016 o apelante foi preso em flagrante quando estava de posse de uma arma de fogo, calibre 32’, com 3 (três) cartuchos intactos ocasião em que estava ameaçando sua irmã, a qual acionou a polícia.

A Denúncia foi recebida no dia 30.03.2016 e após o trâmite regular com oitiva de testemunhas e da vítima, a sentença condenatória foi proferida em 21.03.2018 (ID 9560174).

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente apelo em 02.08.2018 (ID 8624079, fl.03), requerendo absolvição nos termos do art. 386, III ou VII do CPP (ID 8624079).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo (ID 8624080).

Na condição de fiscal da lei, a 5ª Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo NÃO CONHECIMENTO da Apelação, posto que intempestivo e, por fim, seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente (ID 12144155)

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preliminarmente, da análise do que consta dos autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal subsequente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
[1]
.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

Diante da pena de 01 (um) ano de detenção determinada pelo Juízo sentenciante, o prazo prescricional é regulado pelo inciso V do art. 109 do Código Penal, sendo, portanto, de 4 (quatro) anos.

Conforme Certidão Judicial (ID 11877629), o apelante foi intimado da Sentença em 05.07.2018 e o seu patrono intimado via DJE em 13.07.2018 (ID 8624079, fls. 4/5).

Considerando que o último marco interruptivo se deu, portanto, em 13.07.2018 com a publicação no DJE da sentença condenatória, tem-se que o prazo prescricional já se implementou, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE INFERIORES A 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DATA DO PRESENTE ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE É DE RIGOR (ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL."A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a
ocorrência da prescrição, na forma intercorrente"
(TJSC, Apelação Criminal nº 0005396-41.2008.8.24.0031, de Indaial, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 19.04.2018). [...] (Apelação Criminal nº 0000537-52.2014.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 20-11-2018) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. 1. Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese,
o reconhecimento da prescrição penal intercorrente ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal). (grifos meus)

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e voto pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
PAULO HENRIQUE BORGES FERREIRA
diante da PRESCRIÇÃO SUBSEQUENTE, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação

Voto ainda pela prescrição da sanção de multa de 60 (sessenta) dias-multa, nos termos dos artigos 109, V e 118, todos do CP, haja vista que “as penas mais leves prescrevem com as mais graves.”

É o meu voto

Datado e assinado digitalmente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Belém, 17/08/2023